Tribunal: CARF
Processo: 10911.000315/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10911.000315/2007-12
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.658 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JACIARA CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS,
TÍTULOS, DOCUMENTOS E PROTESTOS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/12/2006
LANÇAMENTO. ERRO NA INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
TITULAR DE CARTÓRIO. VÍCIO FORMAL.
Constatado que o lançamento recaiu em nome e CNPJ da serventia
extrajudicial, deve o lançamento ser realizado em nome e CPF de seu titular,
observado o prazo do art. 173, II do CTN e demais condições estabelecidas na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. No mérito, por maioria de votos, acordam, em dar-lhe
provimento. Vencidos os conselheiros Joao Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana Cecilia
Lustosa da Cruz e Marcelo Milton da Silva Risso que negavam provimento. Votou pelas
conclusões do voto vencedor a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10911.000315/2007-12
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.658 - CSRF/2a Turma
Processo no 10911.000315/2007-12

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário 2402-009.093, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: natureza do vício do
lançamento, se formal ou material. Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam:
CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. ENTES DESPERSONALIZADOS. PARTE
ILEGÍTIMA
PARA
SER
SUJEITO
PASSIVO
DE
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS OU JUDICIAIS.
Os cartórios extrajudiciais não têm personalidade jurídica. Portanto, não são titulares de
direitos nem de obrigações, de modo que são parte ilegítima para figurar como sujeito
passivo de processos administrativos ou judiciais. Igualmente, não têm personalidade
judiciária, tal como alguns entes despersonalizados, que dependeria de atribuição legal
expressa, que não lhes foi assim conferida. Toda e qualquer responsabilidade pela
serventia recai sobre o titular do Serviço Notarial e de Registro, inclusive pelos tributos
dela decorrentes.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, declarando-se a nulidade do lançamento por vício material. Vencido
o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que votou por anular o lançamento por vício
formal.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente afirma
que, conforme paradigmas consubstanciados nos acórdãos nos 301-33.686 e 2801-002.719, o
erro na identificação do sujeito passivo acarreta a nulidade por vício formal.
Em seu apelo nobre, a Fazenda Nacional também pretendia rediscutir a “não
obrigatoriedade de o CARF estabelecer o tipo de vício que maculou o lançamento”, mas o
recurso teve seguimento negado nesta matéria e foi rejeitado o agravo interposto.
O sujeito passivo foi intimado, mas não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
2
Natureza do Vício no Erro de Eleição do Sujeito Passivo
Discute-se nos autos se o erro na eleição do sujeito passivo é causa de nulidade do
lançamento por vício formal ou material.
Neste tocante, a decisão recorrida entendeu que os cartórios extrajudiciais não têm
personalidade jurídica e, portanto, não são titulares de direitos e nem de obrigações, de modo que
são parte ilegítima para figurar como sujeito passivo de processos administrativos ou judiciais.
Nesse contexto, a decisão recorrida decidiu, por maioria de votos, que o lançamento teria vício
material.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.658 - CSRF/2a Turma
Processo no 10911.000315/2007-12

Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional não questiona o mérito da decisão
acerca da ilegitimidade passiva do Cartório, mas advoga que tal ilegitimidade produziria vício de
natureza formal. Isto é, houve trânsito em julgado no tocante à ilegitimidade e está em discussão
tão somente a natureza do vício no lançamento, se material ou formal.
Pois bem. Feito esse registro e delimitada a matéria sob apreciação e julgamento,
nego provimento ao recurso.
O art. 142 do Código Tributário Nacional impõe à autoridade administrativa a
obrigação de verificar, isto é, de relatar e demonstrar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, devendo, ainda, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. A
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, na dicção do parágrafo único
do art. 142 do Código, de forma que é dever inafastável da autoridade fiscal o empreendimento
de todos os esforços na determinação do critério pessoal do fato gerador da obrigação tributária
(ou critério subjetivo da regra matriz de incidência).
Ao demonstrar a ocorrência do fato gerador, a autoridade administrativa
obviamente deverá comprovar todos os seus elementos, ou todos os critérios da regra matriz de
incidência. Isso está evidenciado na própria redação do citado art. 142, que alude,
expressamente, à demonstração da ocorrência do fato jurídico tributário, da matéria tributável, do
cálculo do tributo e da identificação do sujeito passivo.
O Professor Luciano Amaro1 decompõe o fato gerador em diversos elementos,
que podem ser resumidos da seguinte forma: elemento material ou núcleo, relativo à ação ou
situação definida em lei como necessária e suficiente ao nascimento da obrigação tributária;
elemento subjetivo, que se desdobra em sujeito ativo (credor da obrigação, ente estatal ou não) e
sujeito passivo (devedor da obrigação); elemento quantitativo, corriqueiramente alusivo à base
de cálculo e à alíquota do tributo; elemento espacial, considerando que inexistem fatos situados
fora do espaço; e elemento temporal, já que o fato ocorre no tempo.
De forma similar, e ainda que sob outro enfoque e outra nomenclatura, o
Professor Paulo de Barros Carvalho2 desenvolve e estuda aquilo que se denomina de regra matriz
de incidência tributária. Isto é:
Os modernos cientistas do Direito Tributário têm insistido na circunstância de que, tanto
no descritor (hipótese) quanto no prescritor (consequência) existem referências a
critérios, aspectos, elementos ou dados identificativos. Na hipótese (descritor),
haveremos de encontrar um critério material (comportamento de uma pessoa),
condicionado no tempo (critério temporal) e no espaço (critério espacial). Já na
consequência (prescritor), depararemos com um critério pessoal (sujeito ativo e sujeito
passivo) e um critério quantitativo (base de cálculo e alíquota). A conjunção desses
dados indicativos nos oferece a possibilidade de exibir, na sua plenitude, o núcleo
lógico-estrutural da norma-padrão de incidência tributária.
No que importa para o presente caso, o equívoco da autoridade fiscal reside no
elemento subjetivo do fato gerador, ou critério pessoal da regra matriz de incidência. E tal
equívoco seria decorrente da aplicação da lei. O vício foi na própria validade e incidência da
norma jurídica aplicável, e não mero erro no instrumento que formalizou a exigência do crédito
tributário, nem tampouco erro de fato. Isso tudo atrai a aplicação do seguinte precedente
jurisprudencial, desta Turma, neste ponto decidido por unanimidade de votos:

1 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 14. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 263/267.
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 22. Ed. – São Paulo : Saraiva, 2010, p. 295.
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.658 - CSRF/2a Turma
Processo no 10911.000315/2007-12

VÍCIO NO LANÇAMENTO. NATUREZA.
Em se verificando a existência de vício na aplicação da regra matriz de incidência, trata-
se de vício de natureza material, não podendo subsistir o lançamento efetuado.
(CSRF, acórdão 9202-005.359, julgado em abril de 2017)
E a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil entende que "o erro na
subsunção do fato ao critério pessoal da regra-matriz de incidência que configure erro de
direito é vício material", conforme Solução de Consulta Interna no 8 - Cosit, que tem efeito
vinculante para a administração, conforme preleciona o art. 9o da Instrução Normativa RFB no
1396/13:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de sua
publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo que as
aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na hipótese por
elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em procedimento de
fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1434, de 30 de dezembro de 2013)
Para maior clareza, vale transcrever o seguinte trecho da fundamentação da
referida Solução:
10.1. No erro de direito há incorreção no cotejo entre a norma tributária (hipótese de
incidência) com o fato jurídico tributário em um dos elementos do consequente da
regra-matriz de incidência, qual seja, o pessoal. Há erro no ato-norma. É vício material
e, portanto, impossível de ser convalidado.
10.2. Desse modo, o erro na interpretação da regra-matriz de incidência no que concerne
ao sujeito passivo da obrigação tributária (o que inclui tanto o contribuinte como o
responsável tributário) gera um lançamento nulo por vício material, não se aplicando a
regra especial de contagem do prazo decadencial do art. 173, II, do CTN.
E, veja-se, se fosse admitida a existência de mero vício formal, por consequência
ter-se-ia que admitir a possibilidade de um novo lançamento contra o titular do cartório3, o que
levaria à conclusão inusitada de que o verdadeiro sujeito passivo pudesse ser autuado, no caso
concreto, vários anos após a ocorrência dos fatos geradores, em situação de verdadeiro
descompasso com o CTN e com a finalidade maior do instituto da decadência, que é a de
garantir um mínimo de segurança jurídica.
Mas não é só! Neste novo lançamento, decorrente da suposta reabertura do prazo
decadencial, o contribuinte autuado poderia rediscutir novamente toda a matéria, inclusive a
existência do transcurso do lustro extintivo, considerando que as decisões judiciais e
administrativas só fazem coisa julgada entre as partes, na dicção do art. 506 do CPC, segundo o
qual "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".
Enfim, o vício declarado pela decisão recorrida é material, e não formal. Cogitar-
se-ia de mero vício formal (ou erro de forma), se, por exemplo, o auto contivesse simples
incorreções que não acarretassem maiores dificuldades ao direito de defesa do sujeito passivo,
tanto é assim que o lançamento realizado com base no art. 173, inc. II, do CTN, não pode
introduzir novos fatos, tampouco basear-se em outros elementos de prova, que não aqueles

3 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.658 - CSRF/2a Turma
Processo no 10911.000315/2007-12

elementos já colhidos no lançamento originário anulado por vício formal. Veja-se, nesse sentido,
a doutrina de Leandro Paulsen4:
Os vícios formais são aqueles atinentes aos procedimento e ao documento que tenha
formalizado a existência do crédito tributário. Vícios materiais são os relacionados à
validade e incidência da lei.
Segue abaixo o entendimento da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE MATERIAL.
A identificação equivocada do sujeito passivo é causa de nulidade material do
lançamento.
(1a Turma da CSRF, Acórdão 9101-002.536, de 19/01/2017, Relatora Cristiane Silva
Costa, por unanimidade)
Recentemente, esta Turma igualmente reconheceu a existência de vício material
quando a decisão recorrida identifica o erro na sujeição passiva, por vício na própria validade e
incidência da norma jurídica aplicável:
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. ERRO DE DIREITO. VÍCIO
MATERIAL.
Se a decisão recorrida identifica o erro na sujeição passiva, por vício na própria validade
e incidência da norma jurídica aplicável, o vício é material.
(Acórdão 9202-010.484, de 25 de outubro de 2022, por unanimidade de votos)
Logo, entendo que o recurso da Fazenda Nacional deve ser desprovido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

4 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 10.
ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, ESMAFE, 2008, p. 1164.
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.658 - CSRF/2a Turma
Processo no 10911.000315/2007-12

Voto Vencedor
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
Peço licença ao ilustre relator para divergir da conclusão trazida e proposta ao
colegiado.
O caso em tela cuida de lançamento efetuado em nome e CNPJ da serventia
extrajudicial, quando, em verdade, deveria recair sobre a pessoa de seu titular.
Não se trata, pois, de situação em que o erro na eleição do sujeito passivo acaba
por trazer ao contencioso pessoa estranha aos fatos geradores e, por conseguinte, deixa de trazer
aquela que efetivamente conhece dos fatos imputados pelo Fisco, contra os quais seria capaz de
oportunamente se defender. Registre-se, a propósito, que tal matéria, é dizer, o vício no
apontamento do sujeito passivo, sequer foi veiculada na impugnação, não havendo que se cogitar
o cerceamento de defesa a que alude o artigo 59 do Decreto 70235/72.
Em outras palavras, não trata o caso de erro na identificação do sujeito passivo
quando estamos diante de duas ou mais possibilidades “potencialmente válidas”. Não é o caso,
por exemplo, de se decidir entre lançar no beneficiário do rendimento ou na fonte pagadora, no
prestador ou no tomador dos serviços ou mesmo no alienante ou no adquirente do bem.
O caso dos autos mais se aproxima à problemática envolvendo o lançamento na
pessoa do de cujus desacompanhado da expressão “espólio”, circunstância na qual este colegiado
já deliberou e concluiu pela nulidade do lançamento por vício formal. Confira-se a ementa do
acórdão 9202-007.249, da sessão de 27/9/18:
LANÇAMENTO.
ERRO
NA
INDICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. ART. 131 DO CTN. VÍCIO FORMAL.
Constatado o falecimento do contribuinte, deve o lançamento ser realizado em nome do
espólio, eleito como responsável tributário, observado o prazo do art. 173, II do CTN e
demais condições estabelecidas na legislação de regência.
E note-se que há, a rigor, a possibilidade de que seja refeito o lançamento,
sanando-se o vício reclamado, sem que, para isso, seja necessário empreender maiores
verificações acerca dos aspectos materiais do lançamento.
Nesse contexto, VOTO por DAR provimento ao recurso para declarar o vício
como de natureza formal.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1342
DF CARF MF
Original